Tribunal: TJES
Processo: 5019540-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019540-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN COUTINHO FLAUSINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019540-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RENAN COUTINHO FLAUSINO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO INADEQUADO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE SOLICITAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO EM PORTARIA E EDITAL ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que é funcionária efetiva do município de Vitória/ES desde 27/04/2006. Discorre que em 31/07/2018 foi publicada a Portaria n° 082/2018 para concessão de progressão de carreira aos servidores da saúde e da Guarda Municipal. Informa que realizou o requerimento da progressão de função, mas preencheu de forma incorreta o formulário eletrônico de solicitação, o que ensejou o indeferimento do seu pedido. Diante do indeferimento, interpôs recurso administrativo, que não logrou êxito.

Assim sendo, requer a declaração de nulidade do ato administrativo expedido pelo Município de Vitória, além da condenação do requerido a realizar a sua progressão vertical para Plano Geral, Grupo II Nível Médio, Subgrupo B, Tabela de 40 (quarenta) horas, Classe II, Nível A, bem como o correlato pagamento das diferenças dos salários vencidos e vincendos, desde a data do pedido administrativo (24/08/2018).

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, o autor discorre que, por simples equívoco no preenchimento cadastral, tendo informado a data de emissão de seu diploma de graduação como a data de conclusão do curso superior, teve seu pedido de progressão de carreira indeferido. Destarte, requer a aplicação do princípio do formalismo moderado, prevalecendo o conteúdo sobre o formalismo extremo, para conceder a progressão funcional que faz jus. Requer a procedência dos pedidos autorais, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando o conjunto probatório, entendo que o recorrente não cumpriu seu ônus probatório, disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo demonstrado a invalidade ou ilegalidade do ato administrativo que indeferiu seu requerimento de progressão vertical de carreira.

Observo que o recorrente reconhece que inseriu incorretamente os dados de preenchimento do formulário eletrônico de solicitação de progressão funcional, o que gerou o indeferimento de seu requerimento.

Assim sendo, o recorrente não cumpriu os requisitos dispostos no edital de progressão vertical de carreira para fazer jus à concessão do benefício, nos termos previstos na Portaria n° 082/2018.

Por conseguinte, não visualizo a existência de ilegalidade na postura do município de Vitória para justificar a revisão do ato administrativo, sendo devida a manutenção do indeferimento da promoção vertical, em consonância aos princípios da vinculação ao edital, legalidade e supremacia do interesse público, bem como da isonomia entre os candidatos.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O autor defende que o formulário era deveras confuso de preencher, o que não se verifica nas provas carreadas aos autos. O requerente precisava apresentar o comprovante de graduação em nível superior e assim o fez, mas, também preencher o formulário correspondente, todavia, confessa que o fez com informações incompatíveis com o documento apresentado. Em que pese aparentar se tratar de informação equivocada simples, estamos diante do Princípio da Isonomia, ou seja, imaginemos se todos os candidatos passassem a se equivocar com os dados inseridos nos formulários, para então, depois, solicitar correção. Assim que, é preciso tomar a situação de forma puramente imparcial.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)